Tribunal: TJDFT
Processo: 0710081-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710081-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ERONILDES SILVA AGUIAR AGRAVADO: OSMAR DE PAULA OLIVEIRA, MARIA EDNA DE ARAUJO OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por MARIA ERONILDES SILVA AGUIAR contra OSMAR DE PAULA OLIVEIRA e MARIA EDNA DE ARAUJO OLIVEIRA em face da decisão prolatada pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (ID 149747329, origem), nos autos da ação n. 0710924-41.2020.8.07.0007. Acolho a emenda ao Agravo de Instrumento de ID 45719199. Preparo recolhido (ID 45719200) Intime-se o agravado para que, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se. Brasília, 20 de abril de 2023 16:43:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador